Tribunal: TJSP
Processo: 0545483-58.2006.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO NO POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DA CIDADANIA E DA CÂMARA. APELAÇÃO DO EXEQUENTE IMPROVIDA.
Proposta execução fiscal, deve ela prosseguir contra quem figura na CDA e na petição inicial, inadmissível redirecionamento ao Espólio se o executado falece antes de ser citado.